Tribunal: STF
Processo: HC 110328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO DE FUZIL AUTOMÁTICO LEVE (FAL) CALIBRE 7,62 mm E A RESPECTIVA MUNIÇÃO (ARTIGO 242 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO PARA ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA. HABEAS CORPUS JULGADO EXTINTO.



    1. As Forças Armadas são instituições permanentes fundadas na disciplina e na hierarquia, destinadas à defesa da pátria e manutenção da lei e da ordem (artigo 142, caput da CF). Em função da missão constitucional outorgada às instituições militares, o estatuto jurídico de seus membros difere dos civis, sendo vedado àqueles, v. g., a filiação partidária e sindical, exercício de greve, impetração de habeas corpus contra punições disciplinares. Precedente: HC 108.811, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011.



    2. O modus operandi no caso sub examine revela o desrespeito do paciente para com a hierarquia e disciplina militares, além de colocar em risco a segurança do quartel. Os depoimentos das testemunhas demonstram que o paciente se valeu da sua qualidade de membro do Exército e do conhecimento dos procedimentos de segurança para roubar o armamento. Prova disso é a utilização de senha e contrassenha para evitar que a sentinela percebesse a ameaça.



    3. In casu, a prisão preventiva também se justifica para a manutenção da ordem pública. O roubo de um fuzil automático leve calibre 7,62 mm indica a intenção do paciente de reiterar a prática criminosa. Não bastasse isso, a tentativa de assalto a uma agência bancária comprova a suspeita de que o paciente pretende se dedicar a atividades ilícitas.



    4. Habeas corpus julgado extinto e cassada a medida cautelar.